Tribunal: TJSP
Processo: 2110493-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do Juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, exigem que o interessado no benefício demonstre, efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais - Decisão mantida.

Recurso não

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do Juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, exigem que o interessado no benefício demonstre, efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais - Decisão mantida.

Recurso não provido.